Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003369-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KELLY REGINA DE SOUZA MATOS - CPF: 977.923.811-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY REGINA DE SOUZA MATOS - CPF: 977.923.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. M. L. - CPF: 106.500.611-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA COM TEA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado pelo Ministério Público, deferiu bloqueio de verbas públicas, via SISBAJUD, no valor de R$ 14.400,00, para custear tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução, em razão da inclusão, no orçamento apresentado, de terapias supostamente não previstas no título judicial, como psicoterapia ABA e psicomotricidade, bem como em avaliar os efeitos de decisão superveniente proferida no juízo de origem que promoveu ajustes no cumprimento de sentença, especialmente quanto aos valores impugnados, após a interposição deste agravo.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos do título judicial, sem ampliação indevida da obrigação imposta ao ente público.

4. No caso, contudo, não se caracteriza excesso de execução, porquanto os valores permanecem vinculados aos limites do título executivo

5. A medida constritiva revela-se admissível quando necessária à concretização de obrigação judicial relacionada à saúde de criança com TEA, especialmente diante da essencialidade do tratamento e da prioridade constitucional conferida à infância e à pessoa com deficiência.

6. A superveniência de decisão no juízo de origem, posterior à interposição do agravo de instrumento, que promove ajustes no cumprimento de sentença, especialmente quanto à adequação dos valores bloqueados ao título executivo, deve ser considerada no julgamento do recurso, sem afastar a validade da medida constritiva, enquanto persistir a necessidade do tratamento, nos termos do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o bloqueio de verbas públicas, em cumprimento de sentença, para assegurar tratamento multidisciplinar indispensável à criança com TEA, quando evidenciada a necessidade da medida para efetivação do título judicial. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstração concreta de que os valores bloqueados extrapolam os limites da obrigação reconhecida judicialmente. 3. A decisão superveniente que adequa o valor bloqueado ao título executivo, assegurando a continuidade mensal do tratamento, deve ser considerada no julgamento do agravo, por influir na análise do alegado excesso de execução, sem afastar a validade da medida constritiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 227 e 230; CPC, arts. 536 e 537.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de bloqueio de verbas públicas, no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), via SISBAJUD, para custear o tratamento multidisciplinar da infante substituída processualmente, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA (id. 218098321).

O Agravante sustenta, em síntese, excesso de execução e nulidade parcial do cumprimento de sentença, sob o argumento de que o orçamento inicialmente aceito incluía terapias não previstas no título judicial, como psicoterapia ABA e psicomotricidade.

Defende a necessidade de observância estrita do comando sentencial, sob pena de violação à coisa julgada.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, com a devolução de valores excedentes já depositados, no montante de R$ 11.200,00, prosseguindo o bloqueio apenas com relação aos valores atinentes às terapias constante no título judicial executado (id. 343047899).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 343709370).

O Agravado apresentou contraminuta ao recurso, rechaçando as alegações nele veiculadas (id. 355848857). Por sua vez, o Município de Rio Branco deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contraminuta (id. 355852876).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 360657888).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação da Fazenda Pública Estadual Agravante se refere à decisão que deferiu o bloqueio da quantia de R$ 14.400,00 em suas contas, cujo teor relevante restou assim consignado:

“Trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em favor da criança
ANA CLARA MATOS LUBER
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença de mérito (ID 152862979), transitada em julgado em 07 de junho de 2024 (ID 158242348), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município de Rio Branco, primariamente, e o Estado de Mato Grosso, subsidiariamente, a viabilizarem o acompanhamento multidisciplinar em
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Auxiliar de Sala
à criança, em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Diante do descumprimento da obrigação, o Ministério Público requereu o início do cumprimento de sentença (ID 199702388), juntando laudo médico e orçamentos atualizados. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este Juízo
DEFIRO
o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fundamento nos artigos 139, IV, 536, § 1o, e 854, todos do Código de Processo Civil, determina as seguintes providências:

DETERMINA-SE
o imediato bloqueio, via sistema SISBAJUD, do valor de
R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
das contas do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO e/ou do ESTADO DE MATO GROSSO, quantia destinada a custear o tratamento multidisciplinar para a criança ANA CLARA MATOS LUBER, conforme menor orçamento apresentado (ID 210765210).” (id. 218098321 – autos de origem).

O Agravante sustenta, em síntese, excesso de execução, ao argumento de que o valor bloqueado teria sido apurado com base em orçamento que contempla terapias não previstas no título executivo, pleiteando a devolução de R$ 11.200,00.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença exequenda transitou em julgado e impôs aos entes públicos a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar à menor -
fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e auxiliar de sala, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de valores
, obrigação esta que não foi cumprida voluntariamente, legitimando o manejo do cumprimento de sentença e a adoção de medidas coercitivas.

De fato, verifica-se que a decisão originária determinou o bloqueio do montante de R$ 14.400,00 com base em orçamento que não guardava perfeita aderência ao título executivo, por contemplar terapias não previstas na condenação.

Todavia, conforme se extrai dos autos, sobreveio decisão superveniente em 19/01/2026, que reconheceu a inconsistência do orçamento inicialmente adotado e promoveu a readequação integral da execução, passando a restringir o tratamento às terapias efetivamente previstas na sentença; adotar novo orçamento mais vantajoso e completo; fixar custo mensal de R$ 5.400,00; e determinar a liberação progressiva dos valores mediante controle documental. Confira-se:

“Trata-se de cumprimento de sentença, em que o membro ministerial se manifestou ao ID 219833062, apontando possível erro material na decisão de ID 218098321, que determinou o bloqueio de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) para custear o tratamento multidisciplinar da criança ANA CLARA MATOS LUBER.

Alega o MPE que as terapias deferidas na sentença foram Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia, tendo o orçamento da Clínica Biokids (ID 210765210) contemplado apenas as terapias de Fonoaudiologia e Psicopedagogia, ao custo mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), totalizando R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) para três meses de tratamento, e não os R$ 14.400,00 mencionados na decisão.

Apresenta, ainda, novo orçamento (IDs 219833057/219833063) elaborado pela Clínica Integraris, localizada em Lambari D'Oeste/MT, na qual o custo mensal de todas as terapias deferidas na sentença (Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicopedagogia) totaliza R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), com a vantagem de que todas as terapias podem ser realizadas na mesma clínica, além de estar localizada a apenas 16 km da residência da criança, enquanto a clínica de Mirassol D'Oeste/MT dista cerca de 78 km. [...]

Após análise detida dos autos, verifica-se que o valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) bloqueado corresponde ao orçamento apresentado pela
Clínica Biokids
(ID 210765210), que contempla as terapias de Fonoaudiologia (R$ 2.000,00 mensais), Psicopedagogia (R$ 1.200,00 mensais) e Psicomotricidade (R$ 1.200,00 mensais), totalizando R$ 4.800,00 mensais, ou R$ 14.400,00 para três meses de tratamento.

Importante ressaltar, que os orçamentos anteriormente apresentados (IDs 210765207, 210765208 e 210765210), não possuíam o desconto de 25% que agora é oferecido pela
Clínica Integraris,
o que justifica a diferença de valores.

Ocorre que, ao analisar o orçamento da
Clínica Biokids
(ID 210765210), verifica-se que este contempla apenas as terapias de Fonoaudiologia e Psicopedagogia, não incluindo a Terapia Ocupacional, também deferida na sentença.

Por outro lado, a nova informação trazida pelo Ministério Público quanto à distância entre as clínicas e a residência da criança é fator preponderante a ser considerado. A diferença de 62 km a menos no deslocamento (16 km para a Clínica Integraris versus 78 km para a Clínica Biokids) representa uma redução significativa no tempo de viagem, no desgaste físico e emocional da criança e de sua genitora, além de economia com combustível e manutenção do veículo.

Considerando que o tratamento envolve múltiplas sessões semanais e que será realizado por período prolongado, a proximidade da clínica à residência da criança é fator que contribui diretamente para a efetividade do tratamento, reduzindo o cansaço e o estresse associados a longos deslocamentos, especialmente para uma criança com Transtorno do Espectro Autista, que pode apresentar maior sensibilidade a viagens prolongadas.

Ademais, o novo orçamento apresentado pela
Clínica Integraris,
contempla todas as terapias deferidas na sentença (Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia), com desconto excepcional de 25%, o que demonstra a vantajosidade da proposta também sob o aspecto financeiro.

Considerando que o objetivo primordial da presente ação é garantir o tratamento adequado à criança, e que o novo orçamento apresentado contempla todas as terapias deferidas na sentença, com custo mensal inferior ao anteriormente bloqueado, entendo que deve ser acolhido o pedido do Ministério Público.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido formulado pelo Ministério Público, de modo que retifico a decisão de ID 218098321, para que o valor bloqueado seja destinado ao custeio do tratamento multidisciplinar na
Clínica Integraris
, conforme orçamento apresentado nos IDs 219833057/219833063. [...]

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido formulado pelo Ministério Público, de modo que retifico a decisão de ID 218098321, para que o valor bloqueado seja destinado ao custeio do tratamento multidisciplinar na
Clínica Integraris
, conforme orçamento apresentado nos IDs 219833057/219833063.

DETERMINO
a expedição de alvará para transferência do valor do tratamento mensal com o desconto de 25%, que perfaz a quantia de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), diretamente à
Clínica Integraris
(CNPJ 59.750.098/0001-47), na conta bancária indicada no orçamento (Agência 0001, Conta 4533066100, Banco 0260 - Nu Pagamentos S/A), para custeio do primeiro mês de tratamento, devendo o valor remanescente permanecer na conta única.
CONDICIONA-SE
a transferência à prévia apresentação de nota fiscal detalhada que especifique minuciosamente os serviços a serem prestados, incluindo: [...]” (id. 219901317 – autos de origem)

Nesse contexto, observa-se que o valor inicialmente bloqueado não foi mantido como indevido, tampouco liberado de forma irrestrita, mas sim reaproveitado no próprio cumprimento da obrigação, mediante sistemática de liberação condicionada.

Conforme consignado em sede de cognição sumária, houve superveniente readequação dos parâmetros do cumprimento de sentença, com repercussão sobre a análise da alegação de excesso de execução.

Portanto, não se configura no caso posto excesso de execução, porquanto os valores bloqueados permanecem estritamente vinculados ao cumprimento da obrigação nos limites do título executivo, ainda que mediante execução progressiva.

Com efeito, o montante remanescente constitui provisão financeira vinculada à execução de obrigação de trato sucessivo, destinada ao custeio continuado do tratamento, cuja liberação ocorre de forma parcelada e condicionada à comprovação da efetiva prestação dos serviços, mediante apresentação de notas fiscais e relatórios clínicos.

Em síntese, o bloqueio inicialmente determinado foi mantido quanto à sua finalidade, mas teve sua destinação e forma de execução readequadas aos estritos limites do título executivo judicial.

Trata-se, portanto, de mecanismo de execução controlada, apto a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional sem comprometer a fiscalização do gasto público.

Ademais, não há nos autos demonstração de que os valores bloqueados estejam sendo utilizados de forma indevida ou dissociada do objeto da condenação, tampouco de risco concreto de dano irreparável ao erário.

Ao contrário, verifica-se que a sistemática adotada pelo juízo de origem revela-se mais eficiente, proporcional e alinhada ao título executivo, além de atender ao princípio da proteção integral da criança.

Por fim, inviável a devolução pretendida, porquanto os valores bloqueados não se revelam indevidos, mas permanecem vinculados à execução da obrigação, inexistindo demonstração de extrapolação dos limites do título executivo.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026